Tribunal: TJMT
Processo: 1017514-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017514-34.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA
Agravada : DAMA ARTEFATOS DE ACO LTDA - ME
Número do Protocolo: 1017514-34.2021.8.11.0000
Observo que a agravante não recolheu o preparo, não é beneficiária da gratuidade da justiça, nem pleiteou a concessão da benesse para a prática específica do ato de interposição recursal; assim, intime-se a parte agravante para que, no mesmo e único quinquídio, recolha em dobro o valor do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 1o de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator